Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-15.2026.8.11.0084
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000150-15.2026.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA NILDENES ANTUNES - CPF: 012.149.541-89 (APELANTE), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NÃO CUMPRIMENTO – INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINARIAMENTE ATRIBUÍDO – VALOR INCOMPATÍVEL COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC – INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, I, DO CPC – EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 485, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O valor da causa, nas ações de usucapião, deve guardar correspondência com o proveito econômico perseguido, refletindo adequadamente o valor do imóvel objeto da demanda.

2.

Regularmente intimada para promover a adequação do valor da causa, a parte autora limitou-se a reiterar o montante inicialmente atribuído, sem atender satisfatoriamente à determinação judicial.

3.

A mera apresentação de manifestação processual sem a efetiva correção da irregularidade apontada não configura cumprimento da ordem de emenda prevista no art. 321 do Código de Processo Civil.

4.

Descumprida a determinação de emenda da petição inicial, impõe-se o seu indeferimento, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA NILDENES ANTUNES

–
Id-372801856, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, constante do
–
Id-372801855, que em sede de
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
nº. 1000150-15.2026.8.11.0084, proposta contra
INDECO – INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC.

A apelante alega que atribuiu à causa o valor de R$ 10.512,60, correspondente ao valor venal do imóvel objeto da usucapião, conforme Certidão Fiscal Venal juntada aos autos.

Sustenta que atendeu tempestivamente à determinação de emenda da inicial ao esclarecer que o valor informado já correspondia ao parâmetro indicado pelo próprio juízo.

Afirma, ainda, que não permaneceu inerte nem descumpriu a ordem judicial.

Argumenta que houve equívoco na análise do processo, destacando que decisão posterior mencionou pessoa estranha à lide e desconsiderou documentos já juntados para comprovação da hipossuficiência econômica, tais como declaração de hipossuficiência, inscrição no CadÚnico, extratos bancários e negativa de imposto de renda. Reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta que a sentença é contraditória, pois extinguiu o feito sob alegação de inadequação do valor da causa, embora este correspondesse exatamente ao valor venal do imóvel, critério expressamente indicado na decisão de emenda.

Defende que eventual exigência de valor de mercado deveria ter sido determinada de forma clara e objetiva, nos termos do art. 321 do CPC.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação de usucapião extraordinária.

Não tendo havido a citação da parte Ré, dispensado se faz a apresentação das contrarrazões.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Inicialmente, os documentos carreados aos autos, demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita postulado pela Recorrente, razão pelo qual defiro a gratuidade da justiça.

Pois bem.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NILDENES ANTUNES
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda da inicial para adequação do valor da causa.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Verifica-se que o Juízo de origem determinou expressamente a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa, consignando que, em ações de usucapião, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel objeto da demanda.

Intimada para cumprir a determinação judicial, a autora limitou-se a reiterar o valor anteriormente atribuído à causa, no montante de R$ 10.512,60, sustentando corresponder ao valor venal do imóvel.

Todavia, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado singular, o valor indicado não se mostra compatível com a realidade econômica do bem litigioso, consistente em imóvel urbano com área de 420m2, localizado em perímetro urbano da Comarca de Apiacás/MT.

A simples apresentação de certidão contendo valor fiscal ou tributário não afasta a necessidade de atribuição de valor condizente com o efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

É cediço que o valor da causa deve refletir, tanto quanto possível, a expressão econômica da pretensão deduzida em juízo, constituindo elemento indispensável para a regular tramitação processual, inclusive para fins de definição de competência e recolhimento das custas processuais.

O valor da causa é a expressão econômica estimada do pedido na ação judicial. É um requisito obrigatório da petição inicial (Art. 319, V, do CPC), servindo para definir competências, balizar custas processuais, e estipular bases para honorários advocatícios e multas.

No caso concreto, a determinação judicial foi clara ao exigir a adequação do valor da causa. Contudo, a parte autora optou por insistir na manutenção do valor originalmente atribuído, deixando de atender ao comando judicial de forma satisfatória. A insurgência quanto ao entendimento adotado pelo magistrado não autoriza a parte a simplesmente descumprir a determinação, cabendo-lhe promover a regularização exigida ou impugná-la pelos meios processuais adequados.

Nessa linha, o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, constatada irregularidade na petição inicial, deverá o autor promover a correção indicada pelo Juízo, sob pena de indeferimento. Uma vez oportunizada a emenda e permanecendo a irregularidade apontada, impõe-se a aplicação da consequência legal prevista no parágrafo único do referido dispositivo.

Não prospera a alegação recursal de que teria havido efetivo cumprimento da determinação judicial. Embora a apelante tenha apresentado manifestação dentro do prazo assinalado, o fato é que não promoveu a adequação exigida, limitando-se a reafirmar o valor anteriormente lançado na inicial, valor este considerado incompatível com a expressão econômica do imóvel usucapiendo. A apresentação de petição sem a efetiva correção da irregularidade não equivale ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, diante da ausência de regularização do valor da causa, mesmo após expressa intimação para tanto, mostra-se legítimo o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do CPC.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual observou rigorosamente o procedimento legal aplicável à espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026